Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009703-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PONTES E LACERDA
Agravante : LUZINETE DE ALMEIDA ASSUNÇÃO
Agravado : PAULO DE CASTRO CASSIMIRO
Número do Protocolo : 1009703-23.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZINETE DE ALMEIDA ASSUNÇÃO contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Dissolução de União Estável com Partilha de Bens” (Proc. no 1002164-64.2021.8.11.0013), ajuizada pela agravante contra PAULO DE CASTRO CASSIMIRO, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 89528463).
A agravante afirma que, “ao contrário do que expõe o magistrado em sua decisão inicial, inexiste nos autos, qualquer prova de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo”, e aduz que “o motivo para o indeferimento da justiça gratuita pelo juiz de primeiro grau, está ligado diretamente à perspectiva de direito que anseia a agravante”, qual seja, o direito à partilha de bens.
Insiste em que a “cópia da carteira de trabalho (...) comprova a situação de desemprego” e o extrato de sua conta bancária demonstra a hipossuficiência financeira, daí porque pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 89528453 - pág. 4/5 e 7).
É a suma.
De início, anoto que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.
A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:
“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).
“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).
Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.
Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:
“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).
Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Deste modo, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.
No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, pelo menos a princípio, não visualizo nenhuma circunstância objetiva que comprometa a veracidade da alegada hipossuficiência financeira da agravante, que não se esquiva do foco da questão, eis que os extratos bancários vinculados ao Id. no 89528459 mostram quantidade mínima de transações bancárias em nome da recorrente e a cópia de sua CTPS mostra que a última anotação de contrato de trabalho ocorreu ainda nos idos de 2012.
Assim, por não visualizar a presença de “fundadas razões para indeferir o pedido”, e, mais ainda, por inclusive verificar a verossimilhança das alegações de hipossuficiência financeira vivenciada pela autora, admito, em primeira olhadela, que o deferimento do pedido é medida de rigor.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para garantir a tramitação do feito sob o pálio da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator